Tribunal: TJDFT
Processo: 0711653-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711653-23.2023.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KATIA LEAL DE BARROS OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DA CHACARA 219 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 79185843, quer seja porque feito por parte ilegítima, quer seja porque o documento de ID 72523910 já informa que não foi juntado qualquer documento pelo patrono da parte agravante no presente feito, sendo inútil a diligência pleiteada. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2025 14:38:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador